Tribunal: TJPA
Processo: 0815518-93.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815518-93.2024.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO SANTANA FREITAS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM N.º.:

0815518-93.2024.8.14.0000

PROC. REFERÊNCIA:

0003955-43.2017.8.14.0401

IMPETRANTE: SEBASTIAO HENRIQUE PANTOJA DOS SANTOS - OAB PA29805-A

PACIENTE:

LEANDRO SANTANA FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM/PA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE RECONHECEU FALTA GRAVE. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA IMPETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve regressão de regime determinada pelo juízo da execução penal em razão do reconhecimento de falta grave. Alega ilegalidade no procedimento administrativo disciplinar que resultou na sanção, sustentando inexistência de boletim de ocorrência, negativa da vítima quanto aos fatos e ausência de fundamentação idônea na decisão impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de recurso próprio na impugnação de decisão que reconheceu falta grave na execução penal; e (ii) analisar se há flagrante ilegalidade na regressão de regime que justifique a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. O agravo em execução é a via processual adequada para questionar decisão que impõe regressão de regime.

4.

A impetração não foi instruída com a decisão que reconheceu a falta grave, o que inviabiliza a análise do suposto constrangimento ilegal, pois cabe ao impetrante demonstrar, de plano, a ilegalidade da medida.

5.

A autoridade coatora informou que a falta disciplinar foi regularmente apurada, observando-se o contraditório e a ampla defesa, e que a regressão de regime foi fundamentada em elementos concretos dos autos.

6.

A alegação de que o paciente foi injustamente responsabilizado exigiria reexame de provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

7.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a revisão de atos da execução penal que envolvam análise de provas deve ser realizada por meio do recurso próprio, e não pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
:

1.

O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do agravo em execução para impugnar decisão que reconhece falta grave e determina regressão de regime, salvo em caso de manifesta ilegalidade.

2.

A ausência de demonstração inequívoca da ilegalidade da decisão impugnada, aliada à necessidade de reexame de provas, inviabiliza o conhecimento da ordem.

3.

A impetração deficiente, sem a devida instrução com a decisão questionada, impede a análise do alegado constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, art. 118; CPP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, HC nº 864385/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024.

·

STJ, AgRg no HC nº 907907/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a)________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM N.º.:

0815518-93.2024.8.14.0000

PROC. REFERÊNCIA:

0003955-43.2017.8.14.0401

IMPETRANTE: SEBASTIAO HENRIQUE PANTOJA DOS SANTOS - OAB PA29805-A

PACIENTE:

LEANDRO SANTANA FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM/PA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo
Sebastião Henrique Pantoja dos Santos
(OAB/PA 29805-A) em favor de
LEANDRO SANTANA FREITAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA.

O impetrante sustenta, em síntese, que a regressão de regime imposta ao paciente na origem decorreu de
processo disciplinar eivado de ilegalidade
, pois: i) a
vítima teria inocentado o paciente
e não registrado boletim de ocorrência; ii) a decisão que reconheceu a falta grave e determinou a regressão
não teria observado o devido processo legal
; e iii) não haveria fundamento idôneo para a regressão de regime.

Requer, liminarmente, a
colocação do paciente em liberdade
e, no mérito, a concessão da ordem para, ratificando o acolhimento desta pretensão, cassar a decisão impetrada em definitivo.

A liminar foi indeferida (id 22159158).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id 22748863).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem (id

22965069).

É o relatório.

_____________________

VOTO

V O T O

A presente impetração não comporta conhecimento, essencialmente por duas razões.

A uma porque
o
habeas corpus
foi utilizado como sucedâneo recursal
, quando, a bem da verdade, o agravo em execução seria a via processual adequada para impugnar, em tese, a decisão emanada autoridade apontada como coatora que impôs regressão de regime em execução de pena, decisão esta, registro, não anexada à impetração.

A duas porque a
análise da legalidade da regressão de regime demandaria incursão e revolvimento de fatos e provas
, o que não se admite na via estreita do
habeas corpus
, sem falar que
o impetrante não cuidou nem mesmo de instruir a inicial com a decisão judicial
que, segundo ele, teria acolhido a regressão de regime ora impugnada e, por conseguinte, acarretado o alegado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente

Como é sabido
,
o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que
o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio
, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia. Nesse sentido, cito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE PATAMAR MÁXIMO. SÚMULA N. 231/STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de rever a dosimetria da pena aplicada ao paciente, condenado por tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), sob alegação de que a fração de diminuição da pena foi inadequadamente fixada e que não houve reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. A defesa pleiteia, ainda, a aplicação de uma fração mais benéfica da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal;(ii) verificar se houve flagrante ilegalidade na dosimetria da pena que justifique a concessão de ofício da ordem. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF). 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a revisão da dosimetria da pena em sede de habeas corpus só é possível quando houver manifesta ilegalidade ou abuso de poder, reconhecíveis de plano, sem incursão em matéria fática e probatória. 5. No presente caso, a dosimetria da pena foi devidamente fundamentada pelo Tribunal de origem, que manteve a aplicação da atenuante da confissão espontânea, mas sem redução da pena abaixo do mínimo legal, em consonância com a Súmula n. 231 do STJ, que impede a redução da pena aquém do mínimo legal com base em circunstâncias atenuantes. 6. A fração de diminuição da pena foi fixada em 1/6, conforme as circunstâncias do caso concreto, notadamente a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, elementos que justificam a decisão tomada com base no art. 42 da Lei de Drogas. 7. Não se verifica flagrante ilegalidade que permita a concessão da ordem de ofício, sendo inviável a reanálise da dosimetria da pena por meio de habeas corpus, dada a necessidade de dilação probatória.IV. Habeas corpus denegado (STJ - HC: 864385 RJ 2023/0387893-6, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024).

No caso concreto, a defesa impetrou o
mandamus
em substituição ao agravo em execução, sem nem mesmo juntar a decisão combatida e, tampouco, demonstrar por elementos probatórios qualificados qualquer ilegalidade flagrante ou ausência de fundamentação do pronunciamento judicial que reconheceu a falta grave.

Ademais, o impetrante argumenta que o paciente foi indevidamente responsabilizado por falta grave, pois a suposta vítima teria negado os fatos.

Todavia, a autoridade coatora
expressamente informou que a falta disciplinar foi regularmente processada
, tendo sido garantidos o contraditório e a ampla defesa, declarando o seguinte:"[...]
aportou nos autos notícia da prática de novo delito enquanto o apenado cumpria pena em regime aberto. A falta grave foi regularmente processada tendo este Juízo reconhecido a falta grave, determinado a regressão de regime, estabelecido nova data-base e declarado mau comportamento. Irresignado com a decisão deste Juízo, o paciente protocolou habeas corpus no lugar do recurso próprio
"

(ID 22748863).

Com efeito, ao revés do alegado,
a decisão que determinou a regressão de regime foi proferida com base em elementos concretos dos autos
, e eventual reexame das provas extrapolaria os limites do
habeas corpus
. O STJ também perfilha dessa mesma diretriz, conforme se pode constatar pela leitura do seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, os Tribunais Superiores possuem pacífica jurisprudência no sentido de que a pretensão de absolvição por insuficiência probatória não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, notadamente no bojo de condenação já transitada em julgado, assim como no caso dos autos. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem, a partir do conjunto probatórios dos autos, descreveu a conduta do paciente, que foi preso em flagrante na posse de 136 porções de crack e 7 porções de cocaína, devidamente acondicionadas para entrega e consumo de terceiros, ressaltando-se do voto condutor do acórdão de apelação que a defesa não trouxe aos autos qualquer elemento apto a comprovar a versão trazida pelo paciente, de que a sacola não fosse sua, ônus este que lhe incumbia, a teor do artigo 156 do Código de Processo Penal. 3. Nesse panorama, o pleito absolutório, nos moldes pretendidos, não pode ser analisado pela via mandamental, pois depende de amplo exame do conjunto probatória, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no HC: 907907 SP 2024/0141567-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024).

Ademais, a alegação de que a falta foi coletiva e que o paciente não deveria ter sido punido também não pode ser analisada no mandamus, pois, exigiria, de igual forma a verificação minuciosa dos elementos probatórios.

Portanto, diante do não cabimento da impetração e da impossibilidade de reavaliar os fatos e provas na via eleita, sem falar na própria deficiência da instrução da inicial, minha conclusão é de que o presente
habeas corpus
não comporta conhecimento.

Posto isso,
não conheço da ordem
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/02/2025